Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721903-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS APELADO: SYLVIA MARTINELLI DA COSTA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação de SYLVIA MARTINELLI DA COSTA RAMOS ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente de empréstimo celebrado entre as partes. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação do apelante acerca da possível intempestivade do recurso (ID 46383586). Em petição ID 46661744, a parte apelante esclarece que a apelação é tempestiva, porquanto foi decretado ponto facultativo na data de 06/09/2022, pelo Governo do Distrito Federal (Decreto no 43.735/2022) e pela União (Portaria ME no 7.870). É o breve relatório. DECIDO. Sem razão a parte apelante. Isso porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT não é órgão do Governo do Distrito Federal e dos Territórios, tratando-se de tribunal integrante do Poder Judiciário Federal. No que concerne ao ponto facultativo decretado pela União, por meio da Portaria ME 7.870, conforme se pode verificar do teor da norma invocada pelo apelante, trata-se de abrangência limitada às unidades administrativas dos órgãos e das entidades da administração pública federal localizadas na Esplanada nos Ministérios. Portanto, como não se trata de mera unidade administrativa da União, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT não está abrangido pelas normas adstritas à Administração Federal. Aliás, não poderia ser diferente, sopesando-se o caráter único conferido ao TJDFT pela Constituição Federal, atribuindo-lhe autonomia administrativa e orçamentária (art. 92, inciso VII, e art. 99, CF/1988). Dessa forma, considerando que a sentença foi publicada na data de 05/09/2022, o termo final para a interposição da apelação ocorreu em 27/09/2022. Efetivamente interposto em 28/09/2022, por conseguinte, o recurso é intempestivo. Posto isso, não conheço do presente apelo, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, retornem os autos à instância de origem. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 11:11:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora